Tribunal: TJDFT
Processo: 0004962-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004962-96.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE VINICIUS CANDIDO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DO ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. VEÍCULO APREENDIDO. PERDIMENTO. DECORRÊNCIA DA NORMA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. “O oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP), após deflagrada a ação penal, configura afronta à própria natureza jurídica do instituto, uma vez que a aplicação da justiça consensual tem por objetivo evitar o processo e desafogar a movimentação da máquina judiciária. Iniciada a persecução penal em Juízo, com o recebimento da denúncia, opera-se a preclusão para oferecimento do acordo.” (Acórdão 1379331, 07002030520218070004, Relator Designado: CESAR LOYOLA 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no PJe: 26/10/2021). Preliminar rejeitada. 2. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhais produzidas e laudos periciais, demonstram a autoria e a materialidade dos delitos de tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, não se contemplam as teses absolutórias por insuficiência de provas e/ou aplicação do princípio do in dubio pro reo e desclassificatória para uso de entorpecentes. 3. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL) 4. Revela-se adequada a fração redutora do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 utilizada pelo juízo a quo, com fundamento na natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos. 5. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. 6. Compete ao juízo das execuções penais examinar pleito de gratuidade de justiça ventilado por acusado em processo penal. 7. Aos bens utilizados como instrumento ou como resultado do crime de tráfico de entorpecentes impõe-se o confisco e o perdimento em favor da União, conforme disposto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, c/c art. 91, II, "a", do Código Penal. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 28-A da Lei 13.964/19, bem como interpretação diversa da conferida por outro tribunal, defendendo a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal após o início da ação penal. Aduz ser direito subjetivo do réu, bem como afirma que no momento da desclassificação do delito para a modalidade privilegiada, caberia ao Ministério Público ofertar o acordo de não persecução penal ou negar fundamentadamente em suas razões. Colaciona julgado do STF. Por fim, conquanto tenha o recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “c” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido teria violado o artigo 28-A da Lei 13.964/19, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar sua irresignação também na alínea “a”, do autorizador. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece admissão quanto à apontada ofensa ao artigo 28-A da Lei 13. 964/19, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: No caso posto para julgamento, o ilustre representante do Ministério Público, quando do oferecimento da denúncia, deixou bem claro ser contrário à proposta do ANPP – acordo de não persecução penal ao acusado José Vinícius, por entender que, naquela ocasião, não haveria o preenchimento dos requisitos legais. Não houve qualquer inconformismo por parte do acusado, tornando-se preclusa a possibilidade, o que impede seu reexame nesta Instância revisora, após prolação de sentença condenatória em regular processamento do feito (ID 37580472). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no REsp n. 1.917.753/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “Para a comprovação da divergência, não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma; faz-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional. Precedentes” (AgRg no REsp 1868829/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 29/5/2020). No mesmo sentido o Agint no REsp 1825129/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 4/11/2022. Ademais, o STJ tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstração de dissídio jurisprudencial. Nesse sentido: “Esta Corte tem entendimento de que somente se admitem como acórdãos paradigmas os proferidos no âmbito de recurso especial e de agravo que examine o mérito do especial, não sendo aptos a tal finalidade os arestos no âmbito de ação rescisória, habeas corpus, conflito de competência, tampouco em sede de recurso ordinário em mandado de segurança, como na espécie” (EREsp 998.128/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido o AgRg no AREsp 2088030/ES, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETT CRUZ, DJe 28/10/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023